Tribunal: TJDFT
Processo: 0729858-60.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
APELAÇÕES. CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. NUPMETAS. REJEIÇÃO. CONTRATO VERBAL. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. COMISSÃO INEXIGÍVEL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS COM BASE NO VALOR DA CAUSA. CABIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Apelações interpostas pela autora e pelos advogados da parte ré contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, consubstanciados na pretensão de condenação dos réus “pagamento de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) a título de comissionamento, com atualização monetária e juros de mora; b) condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 50.000,00” (ID 61429868). Fixou honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
2. Não há falar em afronta ao princípio da dialeticidade se, da leitura integral das razões recursais, é possível compreender, com clareza, que o recurso questiona o julgamento de improcedência dos pedidos indenizatórios deduzidos na petição inicial, em especial no que se refere ao suposto inadimplemento de contrato verbal supostamente firmado entre as partes. Preliminar de não conhecimento do recurso da autora, suscitada em contrarrazões, rejeitada.
3. O princípio da identidade física do juiz, disciplinado pelo art. 132 do anterior CPC, mas sem correspondência no CPC vigente, não possui caráter absoluto, de modo que, ausente a demonstração de prejuízo pela parte, reputa-se válida a sentença proferida por magistrado integrante do Núcleo Permanente de Gestão de Metas do Primeiro Grau (NUPMETAS), que não presidiu a instrução. Preliminar de nulidade da sentença por violação à identidade física do juiz, suscitada pela autora, rejeitada.
4. A autora firmou contrato verbal com a pessoa jurídica ré Spiti Construções e Incorporações SPE Ltda., cujo objeto consistia na comunhão de esforços de ambas as partes para alienação do imóvel localizado no Lago Sul, Distrito Federal, pertencente à ré BGP – Participações, Construções, Incorporações e Empreendimentos Ltda.
5. No contrato verbal, previu-se comissionamento à autora em caso de sucesso na venda do imóvel, em percentuais que variavam de 1,5% (um vírgula cinco por cento) a 2% (dois por cento) sobre o valor de venda do bem, a depender da origem do cliente e da eventual participação de outras imobiliárias na operação.
6. A proprietária do imóvel não contratou diretamente a autora, tampouco negociou termos, condições, prazos ou percentuais de comissionamento. Em verdade, o sócio da pessoa jurídica proprietária do imóvel se limitou a pedir para que a ré Spiti Construções e Incorporações SPE Ltda., então responsável pela venda do bem, analisasse a possibilidade de incluir a autora na operação de alienação da casa, sob o argumento de que esta seria “amiga da família” (ID 17182690).
7. Se a autora não firmou contrato com a pessoa jurídica proprietária do imóvel, não há falar em responsabilização dessa sociedade empresária pelo suposto inadimplemento do reportado negócio jurídico verbal.
8. A discussão relativa à responsabilidade civil pelo suposto inadimplemento do contrato verbal deve se restringir às partes contratantes.
9. A autora não logrou demonstrar que seu trabalho de intermediação resultou na concretização da venda do imóvel, tampouco que a superveniente alienação do bem decorreria da parceria firmada com a pessoa jurídica Spiti Construções e Incorporações SPE Ltda. A venda do imóvel objeto de discussão nos autos ocorreu cerca de 4 (quatro) após a extinção do contrato verbal firmado entre as partes, mediante esforços realizados por outra pessoa jurídica, imobiliária especializada em comercialização de imóveis de alto padrão. Não observada a prática de ato ilícito pelos réus, não há falar em sua responsabilização pelos supostos danos experimentados pela autora, afigurando-se escorreita a r. sentença, ao julgar improcedentes os pedidos indenizatórios deduzidos na petição inicial.
10. Se inexistente condenação, diante do julgamento de improcedência dos pedidos deduzidos na petição inicial, e revelada a inviabilidade de se aferir o proveito econômico obtido, revela-se cabível a fixação da verba honorária com base no valor da causa, em estrita observância à ordem de preferência legal prevista no art. 85, § 2o, do CPC.
11. Recursos conhecidos e desprovidos.